Tribunal: TJES
Processo: 5033725-81.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033725-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PACELLI ARRUDA COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033725-81.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: PACELLI ARRUDA COSTA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO. ALTERAÇÃO DO PLANO. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que contratou novo plano de telefonia junto à ré com o objetivo de reunir todos os serviços em um único contrato. No entanto, passou a ser cobrado cumulativamente por dois planos distintos durante três meses, além de ter mantido contrato com outra operadora de internet, devido à inoperância da conexão fixa contratada junto à ré. Em razão desses fatos, requer a devolução dos valores pagos a maior, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em: (i) verificar a regularidade da contratação e das cobranças efetuadas pela ré; (ii) a existência de danos morais decorrentes dessa falha; (iii) sucessivamente, redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça de defesa, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

5. Do mérito. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida na sentença, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis)
.

7. Em relação à falha narrada nos autos, observa-se que, de fato, a ré deixou de atender corretamente à solicitação do consumidor no sentido de migrar as suas linhas para o novo plano pré-pago contratado “Vivo Família 180GB”. Assim, valho-me da conclusão do juízo sentenciante, no sentido de que, a despeito do contrato assinado pelo consumidor registrar abrangência apenas da linha 27 98838-8174, a ré não trouxe qualquer esclarecimento a respeito das primeiras reclamações registradas no início do mês de maio de 2024 pelo autor.

8. Nesse sentido, nota-se que a ré deixou de impugnar especificamente a alegação do autor no que se refere à falha informacional narrada nos autos, corroborada pela apresentação de aproximadamente 10 (dez) protocolos de atendimento realizados junto à operadora, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia no tocante à comprovação da regularidade de sua conduta.

9. Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a parte autora, mesmo tendo envidado todos os esforços na resolução administrativa do problema, não teve qualquer devolutiva pela ré, o que,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)